Tribunal: STF
Processo: RE 1341179
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. AUXÍLIO-ALIMENTACÃO. REAJUSTE. PORTARIA CONJUNTA 1/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PORTARIA 297/2016 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO. TEMA 179 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.